Tribunal: TJSP
Processo: 1023842-85.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apontadas omissões, contradição e a necessidade de prequestionamento – Inocorrência das omissões, ponto em que configurada a intenção de modificar o julgado, utilizada, contudo, via judicial inadequada para tal finalidade – Prequestionamento realizado – Melhor ajustada a verba honorária, ao passo que adotado parâmetro condizente com a discussão travada nos autos - Verba

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apontadas omissões, contradição e a necessidade de prequestionamento – Inocorrência das omissões, ponto em que configurada a intenção de modificar o julgado, utilizada, contudo, via judicial inadequada para tal finalidade – Prequestionamento realizado – Melhor ajustada a verba honorária, ao passo que adotado parâmetro condizente com a discussão travada nos autos - Verba honorária majorada para 20% sobre o valor dado à causa - Embargos parcialmente acolhidos, com efeito infringente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1023842-85.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE
SAÚDE LTDA, é embargado ANTONIO MARIANO BARBOSA BITTENCOURT
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Embargos parcialmente acolhidos, com efeito infringente. VU, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E GIFFONI
FERREIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1023842-85.2020.8.26.0100/50000
Embargante: Prevent Senior Private Operadora de Saúde Ltda.
Embargado: Antonio Mariano Barbosa Bittencourt
Comarca: São Paulo – 11a Vara Cível do Foro Central
VOTO no 39348
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
Apontadas
omissões,
contradição
e
a
necessidade
de
prequestionamento – Inocorrência das omissões, ponto em
que configurada a intenção de modificar o julgado,
utilizada, contudo, via judicial inadequada para tal
finalidade – Prequestionamento realizado – Melhor ajustada
a verba honorária, ao passo que adotado parâmetro
condizente com a discussão travada nos autos - Verba
honorária majorada para 20% sobre o valor dado à causa -
Embargos parcialmente acolhidos, com efeito infringente.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão de fls. 373/378, com fundamento no artigo 1.022 e incisos, do
Código de Processo Civil, sob a alegação da ocorrência de omissão
e contradição, bem como pela necessidade de prequestionamento
da matéria posta em julgamento.
2.
Afirma o embargante que o acórdão traz omissões ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
examinar os fatos, os fundamentos e a legislação aplicável ao caso,
reclamando aclaramento e complementação. Aponta ainda a
contradição na forma adotada para a imposição da obrigação
honorária.
FUNDAMENTOS.
3.
Recebo os embargos, pois tempestivos, e os acolho parcialmente.
4.
Primeiramente, cabe afirmar que o v. acórdão não se ressente
das omissões apontadas e que sejam passíveis de serem sanadas
mediante o manejo da presente medida.
5.
De fato, não se sustentam os argumentos lançados pela
embargante, uma vez que o v. acórdão considerou unívoca e de
maneira cristalina a questão relativa a existência da obrigação
contratual de custeio de despesas médicas, sendo prestigiado o
tratamento indicado pelo médico que atende o paciente, sendo
enfrentando a controvérsia, o que é suficiente, nada havendo para
ser complementado ou aclarado por meio da presente medida.
6.
Verifica-se que a embargante sob a alegada omissão,
pretende
rediscutir
os
fundamentos
adotados
no
acórdão
proclamado, buscando o reexame da causa, o que é inadmissível
em sede de embargos declaratórios.
7.
Vale ressaltar que “os embargos de declaração não são palco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua
alteração. Por isso “não se admite embargos de declaração com
efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art.
535 (atual 1.022) do Código Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED no
REsp 437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05)” (in
Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A.
Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 664/665).
8.
De outro lado, “o Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos (JTJ 259/14)” (in Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed.
Saraiva, 42 a ed., p. 499).
9.
No tocante ao pedido de prequestionamento, bastava que a
matéria fosse tratada no aresto, como o foi. “E, mesmo nos embargos
de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar
os lindes traçados no art. 1022 do CPC (obscuridade, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa” (STJ –
1a Turma, REsp. 13.843-0 SP – Edcl., rel. Min, Demócrito Reinaldo, j.
06.04.1992, rejeitaram os embargos, v.u., DJU 24.08.1992, p. 12.980).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.
Por fim, acolhe-se os embargos apenas para reconhecer que
ao majorar os honorários da apelação, realmente houve erro material
e este acabou incidindo sobre base equivocada. Assim, nesta
oportunidade, esclarece-se que a majoração honorária se dará
mediante a condenação da apelante no pagamento de 20% sobre
o valor dado à causa corrigido, nos termos do §11, do artigo 85, do
Código de Processo Civil.
11.
Assim, diante do exposto, pelo meu voto, ACOLHO
PARCIALMENTE os embargos de declaração, com efeito modificativo,
nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR